Tribunal: TJBA
Processo: 8002672-71.2023.8.05.0243
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8002672-71.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA e outros

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
. ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO APELO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS SUPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declar
a
ção nº
8002672-71.2023.8.05.0243
,

nos quais figuram como Embargante

KATIA FERREIRA DE OLIVEIRA
,

e Embargad
os
,

o
MUNICIPIO DE IBITIARA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA